Tribunal: TJPA
Processo: 0012262-44.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012262-44.2016.8.14.0005

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: WESLEY MADSON SOARES MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I e II, DO CPB.

FATO
: Apelante que fazendo uso de arma de fogo, abordou a vítima e exigiu a entrega de sua motocicleta, fugindo em seguida, sendo preso pouco depois e confessado a autoria delitiva, informando o local onde estava a motocicleta.

Em tese única, visa o apelante a superação da Súmula 231 do STJ para que seja aumentado o percentual de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante genérica do art. 65, III, d, do CP - da confissão espontânea, reduzindo a pena a patamar inferior ao mínimo.

IMPOSSIBILIDADE
.
Da análise dos autos se denota que a pena base foi cominada em patamar pouco superior ao mínimo ante a presença de circunstância judicial desfavorável e, reconhecida a presença da atenuante genérica prevista no art. 65, III, d, do CPB – confissão, passou ao mínimo, sendo impossível a redução da pena a patamar inferior ao cominado em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF
no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de repercussão geral fora publicado em 05/06/2009, devendo o
quantum
da pena ser mantido.

Dispositivo legal
: CP, art. 157, § 2º, I e II; art. 65, III, d; Súmula 231, STJ.

Jurisprudência
:
STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020; TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019; STF - RE: 597270 RS, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
WESLEY MADSON SOARES MORAIS,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, I e II, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 25904162, que por volta das 17hs00min, do dia 16 de setembro do ano de 2016, às imediações do bairro Mutirão, na cidade de Altamira, o ora apelante, fazendo uso de arma de fogo, assaltou a vítima Jonas Nascimento Silveira, de quem subtraiu uma motocicleta Honda Bros.

Que logo após a prática delitiva a vítima manteve contato com a polícia e relatou os fatos, informando aos policiais informações acerca das características do criminoso e o local onde este poderia ser encontrado; que ao chegarem ao local informado os policiais obtiveram êxito na localização do ora apelante, que foi de pronto reconhecido pela vítima e que confessou a autoria delitiva, bem como informou onde se encontrava a motocicleta roubada.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, I e II, c/c art. 29, do Código Penal Brasileiro.

Às fls. 07, do documento de ID 25904162, recebimento da denúncia.

Em ID 25904161, fls. 04/11, resposta à acusação.

Em ID 25904209/25, 25904255/57, 25904288, 25904350 e 25904375/380, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Alegações finais ministeriais, ID 25904382.

Alegações finais da defesa, ID 25904386.

Em ID 25904387, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena base cominada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa, passando na segunda fase ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa ante

o reconhecimento pelo magistrado da presença das atenuantes genéricas da confissão, aplicando ao caso o comando da Súmula 231 do STJ, passando a pena ao final, a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em razão da aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, determinando o regime semiaberto para cumprimento da pena, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 25904395, pleiteia a defesa do ora apelante que seja revista a dosimetria da pena que lhe foi cominada para que esta passe, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo uma vez que milita em seu favor a atenuante genérica da confissão, fazendo jus à redução da pena ante a mitigação (overruling) do que disposto na Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 25904398, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 27144246, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo, ressaltando a necessidade de desentranhamento dos autos dos documentos relativos à ação penal diversa.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
WESLEY MADSON SOARES MORAIS,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, I e II, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DOSIMETRIA

Em tese única, pretende a defesa do ora apelante que se promova a revisão da dosimetria da pena que a este foi cominada para reconhecimento e aplicação em seu benefício da atenuante genérica da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CP, com superação da Súmula 231 do STJ, promovendo a redução da pena, na segunda fase, a patamar inferior ao mínimo legal.

Ressalto, por oportuno, que o apelante não se insurge contra sua condenação, mas tão somente quanto à dosimetria da pena que lhe foi cominada, especificamente no que concerne à segunda fase, ao que adianto não haver como ser dado provimento ao pleito.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, com base nas provas colacionadas aos autos, bem como na confissão do apelante, o condenou nos exatos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em patamar pouco acima do mínimo legal ante a presença de circunstância judicial desfavorável, qual seja, aquela relativa às circunstâncias do crime, restando sua pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa.

Na segunda fase segunda fase da dosimetria reconheceu o magistrado a presença da

atenuante da confissão, razão pela qual reduziu a pena, que passou a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, deixando de reduzir a pena até então alcançada em patamar aquém do mínimo em razão do comando da Súmula 231, do STJ, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“
Verifico a incidência cia da atenuante da confissão – em sede policial (art. 65, III, d, CP), de modo que a pena deve ser diminuída. No entanto, nos termos da Súmula 231 do STJ, atenuo a pena somente até alcançar o mínimo legal, na medida em que nessa fase intermediária a pena não poder ser reduzida abaixo do mínimo legal.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado efetivamente reconheceu a ocorrência da atenuante em favor do apelante, só não as aplicando em percentual maior em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ, que assim afirma: "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Portanto, agiu o magistrado dentro da legalidade e de orientação expressa da Corte Superior, já tendo o Pleno do STF reconhecido a constitucionalidade de tal orientação quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que assim determina ao afirmar que a impossibilidade de redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, como no caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, quando cominada no mínimo.

Assim, não há nenhum reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida nos autos, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra, ressaltando à Secretaria Única de Direito Penal a necessidade de exclusão dos autos da documentação referente a outro feito, acostados em ID 25904066 a ID 25904148.

É como voto.

Belém/PA, 25 de
setembro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2025